Tribunal: TJBA
Processo: 8119844-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119844-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEOVA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
BERNARDO TORRES XAVIER, RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO TORRES XAVIER, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR BIOMETRIA FACIAL E REGISTROS ELETRÔNICOS. LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, reconhecendo a legitimidade de contrato de empréstimo consignado digital

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado impugnado, de modo a legitimar os descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou contrato firmado por biometria facial (ID 103124723 e 103124724) contendo geolocalização, data e horário da assinatura, ID do dispositivo, sistema operacional, endereço de IP e porta lógica. Foi comprovada a transferência do valor emprestado à conta bancária do Apelante.

4. O conjunto probatório comprova a existência de relação jurídica válida entre as partes, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou o dever de indenizar.

5. A jurisprudência do TJBA reconhece a validade de contratos eletrônicos de empréstimo consignado quando demonstrada a contratação por meios idôneos e a efetiva disponibilização do crédito.

6. Consoante o STJ, “a simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.”(REsp n. 2.197.156/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado firmada por biometria facial e comprovada por registros eletrônicos idôneos. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, são legítimos os descontos realizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 0549795-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, pub. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119844-47.2024.8.05.0001, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Taperoá/BA, tendo como
Apelante JEOVA DO NASCIMENTO SANTOS e como Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA